Tribunal: TJSP
Processo: 1082367-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Consignatória – Demandante que alega não estar recebendo os boletos para pagamento das mensalidades – Sentença que julga a autora carecedora da ação, sob o fundamento de que o plano está ativo e não houve negativa de cobertura – Sentença extra petita – Questões que não foram objeto da inicial – Necessidade de anulação, facultando-se às partes provar o quanto

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Consignatória – Demandante que alega não estar recebendo os boletos para pagamento das mensalidades – Sentença que julga a autora carecedora da ação, sob o fundamento de que o plano está ativo e não houve negativa de cobertura – Sentença extra petita – Questões que não foram objeto da inicial – Necessidade de anulação, facultando-se às partes provar o quanto alegado – Recurso Provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000053402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082367-65.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTO POSTO
JUPITER DE NOVO HORIZONTE LTDA, é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082367-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 44299 - 2/6
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1082367-65.2017.8.26.0100 Voto no 44299
Comarca: São Paulo F. Central (9a Vara Cível)
Recorrente(s): Auto Posto Jupiter de Novo Horizonte Ltda
Recorrido(s): Amil Assistência Técnica Internacional S/A
Natureza da ação: Plano de Saúde - Consignatória
Ementa: Apelação
Plano de Saúde
Consignatória

Demandante que alega não estar recebendo os boletos para
pagamento das mensalidades
Sentença que julga a autora
carecedora da ação, sob o fundamento de que o plano está
ativo e não houve negativa de cobertura
Sentença extra
petita
Questões que não foram objeto da inicial

Necessidade de anulação, facultando-se às partes provar o
quanto alegado Recurso Provido.
Cuida-se de recurso contra sentença de fls. 361/362 (Embargos de
Declaração às fls. 375), que dando os trâmites por findos e por estes fundamentos,
julgo a autora carecedora da ação, por falta de interesse de agir, na forma do
disposto no artigo 485, inciso VI, do novo diploma processual civil. Foi deferido à ré
levantar os valores em dinheiro anteriormente depositados em Juízo pela autora. Pelo
princípio da sucumbência, a autora foi condenada no pagamento das despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa
Pretende a apelante a anulação do decisum, por ser extra petita e, no mais
a procedência da ação, considerando quitadas as parcelas depositadas nos autos (fls.
378/393).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 400/413).
Tempestivamente interposto e presentes os demais requisitos de
admissibilidade, fica o recurso recebido nos seus regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082367-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 44299 - 3/6
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo consta, a autora ajuizou ação de consignação em pagamento,
alegando ter firmado contrato de plano de saúde com a requerida no ano de 2013,
sendo o valor das parcelas, quando do ajuizamento da ação R$ 1.828,34. Porém, alega
que a requerida se recusa a emitir os boletos para os respectivos pagamentos, o que
poder acarretar prejuízos à autora e inclusive rescisão por inadimplência. Assim,
pretende, com a presente, autorização para depositar os valores em juízo.
Na contestação (fls.165/175), a requerida alega que o plano de saúde está
vigente, com envios dos boletos, e não houve qualquer negativa de atendimento aos
beneficiários do plano, sendo a autora carecedora da ação, por falta de interesse de
agir. Acrescentou que jamais se negaria a receber as prestações relativas ao contrato.
Pese o entendimento do juízo de primeiro grau, entende-se que a
sentença é extra petita.
A autora busca consignar parcelas do plano de saúde, alegando que a
requerida não estaria emitindo os boletos e também não logrou imprimi-los pelo site,
sendo que a sentença decidiu ser a autora carecedora da ação porque o plano estava
vigente e não houve negativa de atendimento, questões que não foram pleiteadas ou
reclamadas pela demandante.
Note-se que na sentença assim ficou decidido:
“AUTO POSTO JUPITER DE NOVO HORIZONTE LTDA. move a presente
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO contra AMIL ASSISTENCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A. asseverando é parte contratante de plano de
saúde desta Ré, e que sempre cumpriu com as obrigações relativas ao pagamento
do contrato celebrado.
Entretanto, aduz que a Ré não lhe envia os boletos para pagamento do plano,
sendo que desde 2014 (um ano após contratação do plano), vem enfrentando
problemas com o não recebimento dos boletos, ocorrendo diversos cancelamentos
por parte da Operadora, que, de acordo com a parte Autora, são indevidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082367-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 44299 - 4/6
A esse respeito, alega ter promovido diversas ações contra a Ré, todas objetivando
a consignação dos pagamentos do plano, sendo as ações julgadas procedentes
para que a Ré reativasse o plano da parte Autora e lhe enviasse os boletos para
pagamento.
Ocorre que, a Autora se diz ter sido surpreendida com nova negativa de
fornecimento dos boletos, razão pela qual aduz não estar conseguindo efetuar os
pagamentos do plano, permanecendo em estado de inadimplência, o que pode
levar a rescisão unilateral do contrato.
Assim, alegando que a postura desta Ré feria os direitos básicos do consumidor, a
parte Autora ingressou com a presente demanda pleiteando autorização para
depositar, em juízo, o pagamento das parcelas mensais do respectivo plano.
Juntou documentos.
Devidamente citada, a ré ofereceu resposta.
Asseverou, à título de matéria preliminar, faltar à autora interesse jurídico de
agir. Juntou documentos.
...
Passo agora ao julgamento antecipado do pedido deduzido em Juízo pelo autor,
autorizado a tanto pelo teor do disposto no artigo 355, inciso I, do novo Código de
Processo Civil.
De fato, como muito bem consignado pela ré no bojo de sua contestação não
ostenta a autora interesse jurídico de agir nesta demanda, na medida em que não
necessita da pronta intervenção judicial para fazer valer sua pretensão material
resistida pela ré no mundo sensitivo.
Ou seja: ausente no caso concreto "a coexistência da necessidade concreta, atual
e específica do recurso à jurisdição e da adequabilidade (melhor que "utilidade")
do provimento e procedimentos desejados" (Enrico Túlio Liebman, "Corso di
Diritto Processuale Civile", Milano, Giuffré, 1952, páginas 48 e 49, n. 14).
E tal, na medida em que "(...) O PLANO DA AUTORA PERMANECE ATIVO e
sendo utilizado pela parte Autora. Ora, Excelência, não há como prosperar as
alegações da parte Autora se em momento algum logra êxito em comprovar
qualquer negativa de atendimento médico hospitalar, até mesmo pelo fato do
plano não ter sido rescindido. Portanto, diferentemente do que quer fazer crer a
Autora, não há o que se requerer em face da AMIL, posto que a Operadora
mantém integralmente a prestação de serviços, assim como o envio dos boletos.
Dado isso, é nítida a intenção da Autora de imputar à Ré a responsabilidade por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082367-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 44299 - 5/6
dano inexistente, sem comprovar eventual negativa de atendimento pelo plano de
saúde, ou negativa de envio dos boletos, o que não se pode admitir em hipótese
alguma, pois todos os serviços estão disponíveis para uso da Autora. Da mesma
forma, a Ré JAMAIS se negaria a receber pela devida contraprestação! Assim,
resta demonstrado que inexiste prejuízo no caso dos autos, e se existentes, não
guardam qualquer relação com esta Ré, pois em momento algum foi negado
atendimento à Autora. Nesse caso, não vislumbramos quaisquer documentos que
corroboram com as alegações Autorais para que os fatos narrados possam ser
verdadeiramente analisados. Nesses termos, frisa-se que a presente Ré não
constatou em seus sistemas internos qualquer solicitação de atendimento para a
rede credenciada, não ocorrendo assim, qualquer prova de que realmente houve
pretensão resistida por parte dessa Operadora e efetivo prejuízo à parte Autora.
Neste consoante, considerando que inexiste litigio, assim como não trouxe a
Autora qualquer evidência de suas alegações, não há o que se falar em
procedência nesta questão, ou abusividade da Ré, por se tratar de pedido
completamente prejudicado em razão da ausência de requisitos essenciais".
Cumpre anotar que a requerida afirma que estaria enviando os boletos,
mas não trouxe qualquer prova nesse sentido.
Destarte, na ação anterior ajuizada pela autora, as partes firmaram
acordo em maio/2017, homologado em juízo, no qual ficou ajustado que a requerida
enviaria os boletos para o pagamento das mensalidades, sendo que em agosto de 2017
já houve posicionamento diverso, não recebendo a autora os boletos e ajuizando a
presente ação.
Pese o tempo do trâmite processual, pois a ação foi ajuizada em 2017 e
somente advindo a sentença em julho/2020, tem-se que foi prematuro o julgamento,
além de extra petita.
Desta forma, outra conclusão não se pode chegar a não ser a anulação da
decisão, para o prosseguimento do feito, oportunizando-se às partes trazer as provas
do quanto alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082367-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 44299 - 6/6
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao apelo é dado provimento, anulando-se a sentença.
A.C.Mathias Coltro
Relator